Tribunal: TCU
Processo: 012.210/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7398/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.210/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Monica Lohmann (XXX.049.009-XX); Ires Mariano Brasil (XXX.062.769-XX); Ivan Reinehr (XXX.882.720-XX); Jean Carlos da Silva (XXX.834.619-XX); Leticia Ghislandi Santos (XXX.591.329-XX); Lucilene de Oliveira (XXX.577.799-XX); Marcia Maria Balestreri (XXX.304.669-XX); Sergio Iohan (XXX.859.269-XX); Sidiane Lagni (XXX.742.219-XX); Solange Teresinha Link de Souza (XXX.803.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.